Tribunal: TCU
Processo: 017.630/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4860/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU; artigo 67 da Resolução-TCU 259/2014 c/c o art. 4o da Lei 9.028/1995, em conhecer da presente Solicitação formulada pelo senhor Rodrigo Figueiredo Paiva, Advogado da União e Diretor do Departamento de Assuntos Extrajudiciais - DEAEX/AGU; deferir a concessão de vista eletrônica integral dos autos do processo TC Processo 014.395/2011-8 , inclusive peças sigilosas; e encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.630/2020-7 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.